Tribunal: TJMT
Processo: 0004428-06.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004428-06.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLAN SULINO ALVES - CPF: 053.691.831-71 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN SULINO ALVES - CPF: 053.691.831-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Darlan Sulino Alves
.

Nas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de omissão na análise da preliminar de prescrição retroativa (ID 170716178).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 173081934).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na rejeição da preliminar de prescrição retroativa, razão pela qual o embargante alega a ocorrência de omissão.

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, embora o recorrente sustente que
“lançado e publicado o acórdão (Id. 168212683) verificou-se constar em seu texto omissão a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração nos termos dos Arts. 3o e 619 do Código de Processo Penal e Art. 1.022, parágrafo único, inciso II do CPC”
(ID 170716178 - p. 2), não se verifica a presença de omissão, contradição, erro ou ambiguidade; tratando-se de mera pretensão de rediscutir a matéria satisfatoriamente enfrentada por esta Egrégia Câmara que, de modo unânime, entendeu que:

“A preliminar não prospera. Isso porque a pena privativa de liberdade ainda é passível de ser aumenta, haja vista a interposição de recurso ministerial objetivando seu recrudescimento que, se provido alterará consideravelmente o prazo prescricional. Explico.

A defesa pugna pela extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa, modalidade de prescrição que regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso (art. 110, § 1o, CP). Portanto, depende da garantia de que a pena não sofrerá aumento, o que não se verifica in casu, já que o Parquet pugna pela majoração da pena-base.

O juízo sentenciante fixou a pena de reclusão em 2 (dois) anos, quantum que corresponde ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Se majorada a pena-base como pretende o órgão ministerial, a pena será fixada em quantidade superior a 2 (dois) anos, alterando o prazo prescricional para 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP).

Portanto, em suma, a prescrição retroativa pressupõe a prolação de uma sentença condenatória não reformável contra o acusado, especificamente em relação a sua pena.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA - MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO - APELO DA ACUSAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE COMINADA. 1
.
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida quando já tiver ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do artigo 110, § 1o, do código penal, o que não se verifica em caso. Muito pelo contrário, o d. órgão ministério recorreu do r. decisum, insurgindo-se em face da pena aplicada, obstando o reconhecimento da preliminar
.
2. O conjunto fático-probatório obtido no curso da instrução processual é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva demonstrando, inclusive, que a tese de ausência de dolo não merece ser acolhida tantos são os elementos que indicam o apelante-apelado tinha a intenção de causar dano ao patrimônio público (...) (TJ-MT - APL: 00945257920098110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2010, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2011, destaquei)” –
ID 159800674.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o
Parquet
interpôs recurso de apelação, a fim de majorar a pena do acusado, razão pela qual, quando de seu julgamento, não havia o trânsito em julgado necessário para o reconhecimento da prescrição retroativa.

Contudo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, é dever do Magistrado, quando verificar, em qualquer fase do processo, a ocorrência da extinção da punibilidade do réu, decretá-la, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Logo, levando em consideração a superveniência do trânsito em julgado para a acusação (ID 168622666), passo a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O juízo sentenciante fixou a pena de reclusão em 2 (dois) anos,
quantum
que corresponde ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

A denúncia foi recebida em 10.07.2018 (ID 157580865 – p. 57).

A sentença condenatória foi prolatada em 13.07.2022 (ID 157580882).

O acórdão transitou em julgado para a acusação em 16.05.2023 (ID 168622666).

Assim, verifico que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição retroativa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – [...] - EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PLEITO ACOLHIDO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada. Declaração da extinção da punibilidade dos embargantes pela prescrição retroativa e superveniente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1o, e 115, todos do CP”.
(TJ-MT 00019827220168110045 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade, pelo fenômeno da prescrição, pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. [...] Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do indivíduo, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o e 115, todos do Código Penal”.
(TJ-MT - APR: 00021146420158110078, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios, entretanto, declarar, de
ofício
, extinta a punibilidade de
Darlan Sulino Alves
, ante a superveniência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023